Tribunal: TJDFT
Processo: 0740656-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. DEMORA PARA CONSERTO DE VEÍCULO SINISTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar a Empresa ré a pagar para a parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu condenação da parte requerida ao pagamento, a título de lucros cessantes, no valor de R$ 15.000,00 e em sede de danos morais no importe de R$ 5.000,00. Afirmou que firmou um contrato de seguro veicular com a ré. Alegou que, no dia 15/12/2022, após um acidente de trânsito, acionou o seguro para reparar os danos e os prejuízos causados pelo sinistro. Sustentou que utiliza o carro em sua atividade laborativa, com a prestação de serviços de motorista de aplicativo. Defendeu ter ficado impossibilitado de exercer sua atividade econômica por 3 (três) meses para reparo na oficina indicada pela empresa, o que resultou em prejuízos materiais e morais, os quais busca ser indenizado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 56471079 e 56471081). Foram ofertadas contrarrazões (ID 56471083).
4. Em suas razões recursais, a requerida sustentou que no contrato estabelecido entre as partes, a recorrente não se obrigou a prestar serviços de reparos, mas sim de custeá-lo, dentro das hipóteses de cobertura contratual. Alegou que a comunicação do sinistro ocorreu em 15/12/2022, de forma que o prazo de 60 (sessenta) dias para liberação do benefício e início dos reparos encerraria no dia 13/02/2023, o que comprova que transcorreu apenas 25 (vinte e cinco) dias e não 90 (noventa) dias para o término dos reparos, ocorrido em 10/03/2023. Defendeu que não houve qualquer lesão aos direitos da personalidade do recorrido. Aduziu que o “quantum” fixado a título de danos morais mostra-se desproporcional. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à incidência de dano moral e acerca do valor fixado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Em que pese a fornecedora organizar-se sob a forma associativa, é evidente o desvio de finalidade da aludida associação, que, em verdade, presta serviços assemelhados a seguro veicular, mediante a celebração de contratos de adesão. No caso em exame, a forma associativa adotada não deve sobressair à realidade negocial fática, atraindo a incidência das normas de proteção ao consumidor.
7. É incontroverso nos autos que o veículo do autor foi sinistrado em 15/12/2022, quando solicitou a proteção prevista no contrato firmado com a requerida, bem como que o reparo no veículo foi concluído em 10/03/2023, quando o automóvel foi devolvido.
8. O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. Na presente demanda, restou comprovado que o autor restou privado do uso de seu veículo pelo prazo de quase 90 dias, afetando-lhe diretamente seu direito de locomoção, ante a demora injustificada para o reparo do automóvel, restando comprovada ofensa aos atributos de personalidade do autor. Esse é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1795929, 07071708020238070009, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 29/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do ?quantum?, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da recorrente.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida na íntegra.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.